Tribunal: STJ
Processo: 0700052-07.2020.8.02.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892564 - AL (2025/0104737-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDEIR DE LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DE
PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentando-se na Súmula
7 do STJ, que veda o reexame de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada
fundamentou corretamente pela Súmula n. 7 do STJ ou é necessária a
revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. O reexame probatório não é permitido e encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
4. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é
possível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do
Júri.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade, não exigindo juízo de certeza.
2. As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser
excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou
sem amparo nos elementos dos autos.
Documento eletrônico VDA50150804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 55a1c12f-5e92-435a-b4bb-16dfbf27c1db

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; CPP, arts. 413, caput e §
1o, e 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.698.775/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp
2474728/PI, Rel. Jesuíno Rissatto, Desembargador convocado do TJDFT,
julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 55a1c12f-5e92-435a-b4bb-16dfbf27c1db

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892564 - AL (2025/0104737-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDEIR DE LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DE
PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentando-se na Súmula
7 do STJ, que veda o reexame de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada
fundamentou corretamente pela Súmula n. 7 do STJ ou é necessária a
revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. O reexame probatório não é permitido e encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

4. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é
possível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do
Júri.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade, não exigindo juízo de certeza.
2. As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser
excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou
sem amparo nos elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; CPP, arts. 413, caput e §
1o, e 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.698.775/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp
2474728/PI, Rel. Jesuíno Rissatto, Desembargador convocado do TJDFT,
julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Angélica Maria dos Santos e
Valdeir de Lima dos Santos contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. A decisão recorrida fundamentou-se na Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas, sustentando que a pretensão dos recorrentes implicaria reexame de
matéria fático-probatória, o que não é permitido no âmbito do recurso especial (e-STJ fls.
135-138).
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

Os recorrentes alegam que a análise da tese recursal não implica reexame de
provas, mas mera revaloração dos elementos fáticos e probatórios, não devendo ser
atraído o óbice da Súmula 7/STJ. Sustentam que a decisão de pronúncia careceu de
fundamentação idônea para as qualificadoras, o que caracteriza ofensa ao art. 413, § 1o,
do CPP. Argumentam que a vingança, por si só, não justifica a qualificadora de motivo
torpe, e que a prévia discussão entre as partes descaracteriza o elemento surpresa
necessário para a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (e-STJ
fls. 147-154).
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Quinta Turma, a fim de que seja reconhecido o cabimento e conhecimento do recurso
especial, com a devida análise do mérito recursal, sob pena de violação ao direito
fundamental de acesso à instância superior e ao devido processo legal. Pretendem,
especificamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, por entenderem que a decisão de pronúncia não
apresentou fundamentação concreta para a incidência dessas qualificadoras.
O Ministério Público do Estado de Alagoas, em suas contrarrazões, defende a
correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, sustentando que
a decisão de pronúncia, ao manter as qualificadoras de motivo torpe e recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, está amparada em indícios suficientes de autoria e
materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.
Argumenta que a exclusão das qualificadoras só seria cabível se fossem
manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois a motivação
do crime, baseada em vingança e surpresa, foi devidamente comprovada nos autos.
Enfatiza que a decisão de pronúncia requer um
probatório inferior ao de uma
standard
sentença condenatória e que cabe ao Tribunal do Júri a emissão de juízo de valor acerca
da conduta praticada pelos réus, sendo despicienda a comprovação dos elementos
ensejadores das qualificadoras nesta fase processual (e-STJ fls. 166-171).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 135-138):
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se presta à
reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão
os contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova
incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão
recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é
necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório.
Alegações genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de
que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no
acórdão recorrido, não afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica
de normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática definida
pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas fáticas são imutáveis.
Não basta alegar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, os recorrentes sustentam que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que
impossibilitou a defesa da vítima foram mantidas sem fundamentação idônea e lastro
probatório suficiente, conforme alegado na petição de interposição do recurso especial (e-
STJ fls. 55-63). Alegam que a decisão de pronúncia careceu de fundamentação mínima para
justificar a incidência dessas qualificadoras.
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a materialidade delitiva e os
indícios suficientes de autoria foram comprovados, destacando que os réus atraíram a vítima
para um momento de confraternização e aguardaram ela já ter consumido bebida alcoólica
para facilitar a prática do crime, o que se justificou à caracterização da qualificadora do art.
121, § 2o, IV, do Código Penal. Além disso, a motivação do crime teria sido vingança, por
ter a vítima, supostamente, ameaçado e agredido a filha da ré, justificando a qualificadora
do art. 121, § 2o, I, do Código Penal (e-STJ fls. 43-44).
(...)
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas,
e chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e
provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que as qualificadoras são
procedentes é insuscetível de modificação nesta Corte.
A argumentação dos recorrentes busca, na verdade, a rediscussão das premissas fáticas
assentadas na decisão recorrida. O recorrente pretende que esta Corte reavalie os elementos
probatórios considerados pelas instâncias ordinárias para a manutenção das qualificadoras, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A decisão de pronúncia foi fundamentada na
existência de indícios suficientes de autoria e na materialidade, conforme exigido pelo art.
413, § 1o, do CPP, e a exclusão das qualificadoras só seria possível se fossem
manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de
forma inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

Com efeito, a pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta
Corte Superior é assente no sentido de que a análise da existência de suporte probatório
mínimo para a incidência de qualificadoras na fase de pronúncia demanda,
invariavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos.
No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram
pela presença de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras do motivo
torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando que o crime teria
sido motivado por vingança e que os réus se valeram de um ardil, ao atrair a vítima para
uma confraternização e aguardar sua embriaguez para executá-la.
Nesse contexto, rever o aludido entendimento para afastar as qualificadoras,
como pretendem os recorrentes, exigiria um reexame aprofundado dos elementos de
prova, procedimento vedado em sede de recurso especial, nos termos do óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
A argumentação defensiva, a pretexto de discutir a fundamentação da
pronúncia, busca, em verdade, uma nova valoração das provas para infirmar a conclusão
adotada na origem, o que se revela inviável nesta via extraordinária, porquanto a
exclusão de qualificadoras nesta fase processual somente é admitida quando
manifestamente improcedentes, o que não foi demonstrado de plano.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO.
QUALIFICADORA.
PROVA
SUFICIENTE.
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e proveu o recurso especial interposto pelo Ministério Público, mantendo a
qualificadora do motivo fútil em crime de homicídio reconhecida em primeira instância 2. A
parte agravante foi pronunciada pelo suposto crime do art. 121, §2o, incisos II e IV, do
Código Penal. O tribunal de justiça de origem, ao julgar recurso em sentido estrito,
reconheceu a ilicitude do reconhecimento fotográfico e afastou a qualificadora do motivo
fútil.
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

3. O recurso especial do Ministério Público foi provido, reestabelecendo-se a
qualificadora na decisão de pronúncia. A defesa interpôs agravo regimental aduzindo , em
suma, violação à Súmula n. 7, STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em reexame
probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ ou se apenas realizou revaloração jurídica dos
fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
5. A revaloração jurídica dos fatos, sem reexame probatório, é permitida e não encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ, conforme precedentes da Corte.
6. A decisão monocrática não alterou a prova em si, mas aplicou entendimento jurídico
diverso com base nos fatos já reconhecidos no acórdão, constituindo mera revaloração.
7. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias
ordinárias não configura reexame probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. As
qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de
pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; CPP, arts.
413, caput e § 1o, e 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.698.775
/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2474728/PI, Rel. Jesuíno Rissatto, Desembargador convocado do
TJDFT, julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.458.538/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
5/8/2025
14/8/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no
qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e
tentado, com base no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada
exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e
materialidade.
3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a
defesa da vítima é manifestamente improcedente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

4. A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em
provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando
materialidade e indícios de autoria.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente
improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de
autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras na
pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a
apreciação de sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, IV; CP, art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Sexta
13/2/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
14/6/2023
(AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
24/6/2025
30/6/2025

Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:33
Código de Controle do Documento: d26b9696-049c-4d4c-9d22-5f824d01d23f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0104737-3
AREsp 2.892.564 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07000520720208020071
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDEIR DE LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDEIR DE LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELICA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515485<14<140=4@
2025/0104737-3 - AREsp 2892564 Petição : 2025/0054676-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: EBE4A47C-A458-4C46-B134-B4254EB566ED